Tribunal: STF
Processo: RE 1369849
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE: NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. OMISSÃO SANADA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Em 28.4.2024, dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo para “reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do inc. I do art. 76 da Lei Complementar n. 1.033/2021 do Município de São Vicente/SP” (e-doc. 85).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 29.4.2024, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo opõe embargos de declaração, em 14.5.2024 
(e-doc. 90).



    3. Argumenta que “a decisão acolheu a tese veiculada no recurso extraordinário apresentado p[elo] (...) Procurador-Geral de Justiça”, mas “o capítulo decisório não deixou claro que se tratava de omissão inconstitucional parcial, o que é imprescindível, porque, do contrário, com a declaração de inconstitucionalidade da norma, toda ela estaria invalidada, não restando o Município obrigado a atender sequer a este percentual mínimo ainda insuficiente, enquanto se aguarda a elaboração de nova normativa em consonância com os ditames constitucionais” (e-doc. 90).



    Pede “o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de declarar a inconstitucionalidade por omissão parcial do inc. I do art. 76 da Lei Complementar n. 1.033/21, do Município de São Vicente, bem como para fixar prazo para elaboração da nova norma e, diante de eventual inércia estabelecer o percentual de 50% dos cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. Os embargos de declaração não podem ser conhecidos por serem intempestivos.



    5. A decisão dos embargos de declaração foi publicada em 29.4.2024. Em relação à contagem do prazo processual civil, para fins de tempestividade recursal, iniciou-se o prazo processual em 30.4.2024. O recurso extraordinário foi interposto em 14.5.2024 (e-doc. 90), após o prazo recursal. 



    É intempestivo o recurso, tendo este Supremo Tribunal assentado que a prerrogativa do art. 183 do Código de Processo Civil não se aplica em processos de controle abstrato de constitucionalidade e que o início da contagem processual ocorre a partir da publicação no Diário da Justiça eletrônico. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO RECURSAL EM DOBRO: INAPLICABILIDADE. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA: CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.339.731-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. PROCURADOR MUNICIPAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE EM RECURSO ORIUNDO DE AÇÃO DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TERMO A QUO. PUBLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO 1. É intempestivo o agravo que não observa o prazo de 15 (quinze) dias úteis estabelecido no art. 1.070 combinado com o art. 219, caput, do CPC. 2. A prerrogativa processual da intimação pessoal não tem aplicação em sede de ação direta de inconstitucionalidade, inclusive nos recursos dela decorrentes, conforme consolidada jurisprudência desta Corte. 3. O termo a quo para a contagem do prazo recursal se dá com a publicação do acórdão recorrido em meio eletrônico. 4. Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.412.155-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.8.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTEMPESTIVIDADE. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 183 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A parte agravante não observou o prazo de 15 (quinze) dias úteis para a interposição do recurso extraordinário (artigo 1.003, § 5º, c/c artigo 219, ambos do CPC). 2. A prerrogativa do prazo em dobro para manifestação nos autos, garantida aos entes públicos pelo artigo 183 do Código de Processo Civil, não se aplica aos processos de controle abstrato de constitucionalidade. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 
n. 1.384.284-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 30.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO INTEMPESTIVO. PROCESSO DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE NORMATIVO ESTADUAL. PRAZO EM DOBRO PARA RECORRER. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – O agravo regimental não foi interposto dentro do prazo legal de 15 dias úteis (art. 1.003, § 5º, combinado com o art. 219, caput, do CPC/2015). II – É simples a contagem do prazo recursal para recorrer em processo de controle abstrato proposto contra normativo estadual, não se aplicando o prazo em dobro. Precedentes. III – Agravo regimental não conhecido” (RE n. 1.312.976-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.7.2021).



    6. Embora o presente recurso seja intempestivo, comprova-se se haver omissão na decisão embargada que impõe o saneamento de ofício por esta relatoria.



    Nos autos, deu-se provimento ao recurso extraordinário para “reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade do inc. I do 
art. 76 da Lei Complementar n. 1.033/2021 do Município de São Vicente/SP”.



    O pedido formulado naquele recurso foi de que fosse reconhecida “omissão parcial inconstitucional do inciso I do art. 76 da Lei Complementar 
n. 1.033/2021 do Município de São Vicente”.



    Embora pela decisão embargada tenha sido provido o recurso, nos termos do pedido formulado, cumpre realçar que se trata de inconstitucionalidade por omissão parcial.



    Na espécie, a norma impugnada descumpriu os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao prever somente “15% (quinze por cento), a serem ocupados por servidores efetivos”.



    Nesse sentido, o Município de São Vicente/SP deve suprir a omissão inconstitucional do inc. I do art. 76 da Lei Complementar n. 1.033/2021 e estabelecer proporção entre servidores efetivos e em comissão coerente com o decidido por este Supremo Tribunal no Tema 1.010 da repercussão geral.



    7. Pelo exposto, não conheço dos embargos de declaração (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas, de ofício, altero o dispositivo da decisão embargada, que passa a ser a seguinte:



    Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reformar o acórdão recorrido e declarar a inconstitucionalidade parcial por omissão do inc. I do art. 76 da Lei Complementar n. 1.033/2021 do Município de São Vicente/SP.



      Fixo o prazo de seis meses para que a Câmara Municipal de São Vicente/SP supra a omissão apontada pelo recorrente.



    Transcorrido o prazo e não tendo sido suprida a omissão, o dispositivo questionado deve ser interpretado no sentido de que 50% dos cargos comissionados devem ser ocupados por servidores efetivos.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora